Tribunal: TJDFT
Processo: 0734964-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734964-37.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VINICIUS FERNANDE DE OLIVEIRA SOUZA APELADO: FELIPE MOURA TORRES D E C I S Ã O A parte apelante opôs os embargos de declaração ID 61602350, sustentando a existência de contradições, obscuridades e omissões no julgado. Em síntese, o embargante alega o cerceamento de defesa, ante a não concessão do prazo de 5 dias para sanar vício ou complementar a documentação exigível. No mais, reitera que o atestado médico anteriormente acostado aos autos aponta a incapacidade laboral do causídico no prazo fatal de interposição do recurso, não compreendendo que a orientação médica seja substituída pelo julgador. Contrarrazões dispensadas. Decisão monocrática no ID 61136195. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso apenas no efeito devolutivo (art. 1.026, CPC). A parte apelante sustenta a necessidade de reforma da decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta, sob o fundamento da intempestividade. O embargante reafirma, assim, o afastamento médico do causídico constituído. Primeiramente, a decisão vergastada foi minuciosa ao apreciar a questão fática, encontrando-se adequada e suficientemente motivada. Necessário esclarecer que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial, que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores. Assim sendo, a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Verifica-se, destarte, que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial. Julga-se, assim, que a decisão monocrática não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Com efeito, o caso dispensa a concessão do prazo conferido pelo art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que a intempestividade se configura como vício insanável. Outrossim, a decisão guerreada encontra-se em consonância com a citada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Por todos, AgInt nos EDcl no AREsp 608847/RS, RELATOR: Ministro GURGEL DE FARIA, ÓRGÃO JULGADOR: T1 - PRIMEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 24/04/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 26/04/2023), a qual prevê que “a devolução do prazo recursal em razão da apresentação de atestado médico pelo advogado apenas se justifica nos casos de absoluta impossibilidade de exercício da profissão ou de substabelecer o mandato”, não tendo o embargante logrado êxito em demonstrar a absoluta impossibilidade laboral do seu procurador constituído. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. É que a falta de ocorrência de vícios demonstra que o interesse do embargante é rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Ante o exposto, embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator